Tribunal: STJ
Processo: 0001576-17.2022.8.16.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992580 - PR (2025/0263521-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA RODRIGUES DA HORA
ADVOGADO
: ALEX VINICIUS KAVADA ASHIHARA - PR094704
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50553673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 4abc0f98-7469-4fcf-8c29-4bc37ac7176f

Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50553673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 4abc0f98-7469-4fcf-8c29-4bc37ac7176f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992580 - PR (2025/0263521-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA RODRIGUES DA HORA
ADVOGADO
: ALEX VINICIUS KAVADA ASHIHARA - PR094704
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 421 do Código Civil, 355, I e II,
356, I e II, e 927 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial. O
acórdão recorrido está retratado na seguinte ementa (fls. 589/590):

Documento eletrônico VDA50132332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:02
Código de Controle do Documento: 23fc76f3-c7a7-4ea1-92a4-c181f3ab36b5

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C /C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXAS DE JUROS
ABUSIVAS – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO
BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
A MAIOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Apelação Cível
desprovida.
I - Caso em exame: O caso em análise trata-se de uma ação revisional de contrato
cumulada com repetição de indébito, onde a apelada, Maria Aparecida Rodrigues
da Hora, busca a revisão de contratos de empréstimo pessoal firmados com a
apelante, Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimento, alegando a cobrança
de taxas de juros abusivas. A sentença de primeira instância julgou procedente o
pedido da parte autora, declarando a nulidade das taxas de juros abusivas e
determinando a sua adequação à taxa média de mercado, conforme divulgada
pelo Banco Central, além da restituição dos valores pagos a maior.
II - Questão em discussão: A controvérsia principal envolve a alegação de
abusividade das taxas de juros aplicadas nos contratos de empréstimo pessoal,
que ultrapassaram a média de mercado divulgada pelo Banco Central. A apelante
defende que as taxas superiores se justificam pelo maior risco das operações de
crédito. Por outro lado, a apelada pleiteia a aplicação da taxa média de mercado e
a restituição dos valores cobrados indevidamente.
III - Razões de decidir: A análise do recurso aponta para a abusividade das taxas
de juros contratadas, visto que estas superam o dobro da taxa média de mercado,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A
jurisprudência pacífica do STJ, em casos como o REsp no 1.061.530/RS (Tema
27), considera abusiva a cobrança de juros superiores a esse patamar, salvo
comprovação concreta de justificativa. No presente caso, a apelante não
demonstrou elementos que justificassem as taxas excessivas. Com base no
Código de Defesa do Consumidor (art. 51, § 1o, III) e na Súmula 297 do STJ, que
admite a aplicação do CDC a contratos bancários, a redução dos juros à média de
mercado é devida. A restituição dos valores pagos a maior está amparada no art.
884 do Código Civil, que proíbe o enriquecimento sem causa.
IV - Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 51, §1o, III: Declara a nulidade de
cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.
Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, V: Garante ao consumidor a revisão de
cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações desproporcionais.
Código Civil, art. 884: Veda o enriquecimento sem causa.
Código de Processo Civil (CPC), art. 489, § 1o, IV: Exige fundamentação adequada
nas decisões judiciais.
Súmula 297 do STJ: Aplica o CDC às instituições financeiras.
REsp no 1.061.530/RS (Tema 27 do STJ): Limita a taxa de juros à média de
mercado quando comprovada a abusividade.

Foram opostos embargos de declaração, que ficaram retratados na seguinte
ementa (fls. 760/761):

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E
ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a
recurso de apelação interposto por instituição financeira, mantendo a sentença que
Documento eletrônico VDA50132332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:02
Código de Controle do Documento: 23fc76f3-c7a7-4ea1-92a4-c181f3ab36b5

declarou a nulidade de taxas de juros abusivas em contrato de empréstimo pessoal
e determinou a adequação dessas taxas à média de mercado divulgada pelo
Banco Central, além da restituição dos valores pagos a maior pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, no que
tange à limitação das taxas de juros à taxa média de mercado, considerando o
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a análise
individualizada das taxas de juros em contratos de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração foram rejeitados por não apontarem contradição,
obscuridade ou omissão no acórdão embargado.
4. O acórdão já havia fundamentado adequadamente a decisão de desprovimento
do recurso de apelação, considerando a abusividade das taxas de juros em
relação à taxa média de mercado.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a análise da abusividade deve ser feita
caso a caso, e a apelante não apresentou justificativas para as taxas superiores.
6. Os dispositivos legais mencionados pela embargante foram considerados
prequestionados, mesmo com a rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: É possível a revisão de cláusulas contratuais que
estabeleçam taxas de juros abusivas, devendo ser aplicada a taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central, salvo comprovação de justificativa
concreta para a cobrança superior a esse patamar.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 51, § 1o, III, e 6o, V; CC, art. 884; CPC
/2015, art. 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.05.2018; STJ, REsp no 1.821.182/RS,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12.12.2019; Súmula no
297/STJ.
Resumo em linguagem acessível: O Tribunal rejeitou os embargos de declaração
apresentados pela Crefisa S/A, que pedia a revisão de uma decisão anterior sobre
taxas de juros abusivas em contratos de empréstimo. A Crefisa argumentou que a
decisão estava contraditória em relação a um entendimento recente do Superior
Tribunal de Justiça sobre a "taxa média de mercado". No entanto, o Tribunal
entendeu que não havia contradição, pois já tinha analisado e fundamentado as
razões para manter a decisão anterior, que determinou a adequação das taxas de
juros à média de mercado e a devolução dos valores pagos a mais pela
consumidora. Assim, a decisão anterior foi mantida, e os embargos foram
rejeitados.

Sustenta a parte agravante que é indevido o reconhecimento de abusividade
de taxa de juros remuneratórios apenas tendo como base a taxa média praticada no
mercado.
Argumenta que é imprescindível a realização de prova pericial contábil para
se concluir pela abusividade da taxa de juros remuneratórios definida em contrato, bem
como acrescenta que o julgamento antecipado do feito, sem a produção de prova
pericial, ocasiona o cerceamento do direito de defesa da agravante.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50132332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:02
Código de Controle do Documento: 23fc76f3-c7a7-4ea1-92a4-c181f3ab36b5

VOTO
O recurso não prospera.
Quanto ao tema dos juros remuneratórios, destaco que a atual
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a
análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
da operação. A propósito,
spread
confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP
N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS,
sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da
abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima
da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como
parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de
acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do
contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo
fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias
da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um
lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara
em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a
orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido
conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início
ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.
Documento eletrônico VDA50132332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:02
Código de Controle do Documento: 23fc76f3-c7a7-4ea1-92a4-c181f3ab36b5

(AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020, DJe
de 10.3.2021.)
Nesse contexto, registro que esta Corte Superior entende que é possível
proceder à revisão da taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a relação de
consumo e o caráter abusivo ficar devidamente demonstrado, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Na situação dos autos, observo que a Corte de origem manteve a limitação
dos juros remuneratórios no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, considerando as
peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa
pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme
se observa dos seguintes trechos (fls. 592/593):

(...)
Conforme se verifica dos autos, as taxas de juros estipuladas nos contratos
celebrados entre as partes ultrapassam consideravelmente a média de mercado
divulgada pelo Banco Central à época das contratações.
A aplicação da taxa média de mercado como parâmetro é medida que visa
assegurar o equilíbrio contratual e proteger o consumidor de práticas abusivas, nos
termos do artigo 6o, inciso V, do CDC.
Quanto à restituição dos valores pagos a maior, aplica-se o artigo 884 do Código
Civil, que dispõe sobre o enriquecimento sem causa, vedando o recebimento de
valores sem justa causa, devendo a instituição financeira devolver o montante
indevidamente cobrado.
Faz-se importante evidenciar a aplicação do CDC, pois a atividade bancária é
matéria que está no âmbito de incidência da legislação consumerista, conforme se
observa das disposições dos artigos 2o, 3o e 52.
Ressalte-se que § 2o do artigo 3o é expresso em considerar sua incidência na
atividade de natureza bancária e de crédito.
Por certo, que não há dúvida sobre a aplicabilidade do CDC aos chamados
contratos bancários e às atividades bancárias.
Conforme jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é reconhecida
a relação de consumo quando se tratar de relação jurídica firmada com instituição
financeira, como se observa da Súmula n° 297:
Súmula no 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras".
Assim, sendo constatada a abusividade da taxa de juros contratada e aplicada,
entende-se que esta deve ser limitada na taxa média de mercado divulgada pelo
Bacen.
Sobre o tema, a SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, no Incidente
de Processo Repetitivo - REsp. no 1.061.530/RS -, entendeu pela limitação à taxa
média de mercado para as operações equivalentes, quando demonstrado o
excesso.
Assim sendo, mantém-se a r. sentença que entendeu pela limitação dos juros
remuneratórios na taxa média de mercado, divulgadas pelo Banco Central do
Brasil para a modalidade contratual discutida, na época em que foram firmados os
instrumentos.
(...)

Documento eletrônico VDA50132332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:02
Código de Controle do Documento: 23fc76f3-c7a7-4ea1-92a4-c181f3ab36b5

Dessa forma, anoto que rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato em questão, diante da diferença significativa
entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada
pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Verifico, por outro lado, que a Corte local afastou o alegado cerceamento do
direito de defesa, assim se manifestando (fl. 591):

(...)
Preliminarmente, afasto a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de
defesa. A sentença de primeiro grau foi devidamente fundamentada, nos termos do
artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, com ampla análise dos
fatos e provas, sendo dispensável a produção de novas provas.
(...)

Com efeito, ressalto que a eventual modificação do julgado nesse aspecto
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, o que encontra, novamente, óbice
nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, em razão de ter sido estabelecido o percentual máximo
permitido na instância de origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:02
Código de Controle do Documento: 23fc76f3-c7a7-4ea1-92a4-c181f3ab36b5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.992.580 / PR
Número Registro: 2025/0263521-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015761720228160105 00028909020258160105 15761720228160105 28909020258160105
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA RODRIGUES DA HORA
ADVOGADO : ALEX VINICIUS KAVADA ASHIHARA - PR094704
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:30
Código de Controle do Documento: ae30caa5-6164-4c52-ac5e-4539cd69d699